Tribunal: TJSP
Processo: 0000183-73.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto tentado e qualificado pelo concurso de agentes. Art. 155, caput e §4o, IV, c.c. art. 14, II, do CP. Ponderação da reincidência na r. sentença que se deu com base em feito sem trânsito em julgado. Afastamento da reincidência que impõe a redução da pena, alteração do regime inicial para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso

Ementa:

Apelação. Furto tentado e qualificado pelo concurso de agentes. Art. 155, caput e §4o, IV, c.c. art. 14, II, do CP. Ponderação da reincidência na r. sentença que se deu com base em feito sem trânsito em julgado. Afastamento da reincidência que impõe a redução da pena, alteração do regime inicial para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso provido.